Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCONTO. VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIMPLEMENTO DO PRINCIPAL. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ao executado cumpre demonstrar a causa modificativa ou extintiva da obrigação (art. 525, inc. VII, do CPC). 1.1. Com base nos documentos acostados aos autos, os Recorrentes não se desincumbiram de seu ônus.
2. O documento referenciado, em verdade, se trata de extrato da conta judicial encaminhado pelo BRB – Banco de Brasília, e não comprovante de depósito, como alegam os Agravantes.
3. O presente cumprimento de sentença cuida de condenação de honorários advocatícios de sucumbência fixados em sentença ao final do processo de conhecimento, que decorrem do art. 85 do CPC, por terem sido os ora Agravantes vencidos na ação de cobrança. 3.1. O valor menor apontado pelo Exequente se refere a honorários de cumprimento de sentença de autos diversos, decorrentes do art. 523, § 1o, do CPC, diante do inadimplemento voluntário.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.